Tribunal: STJ
Processo: 0329039-38.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031257 - RJ(2025/0329039-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RODRIGO FELIX DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: FLÁVIO SOARES CRELIER - RJ130892
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO QUANTO À ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESTABILIDADE E
PERMANÊNCIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. EXCLUSÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA.
INAPLICABILIDADE.
CONCURSO
MATERIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a subsunção da conduta ao tipo previsto no
da
art. 35
é necessária a demonstração concreta da
Lei n. 11.343/2006,
estabilidade e da permanência da associação criminosa, devendo o
animus associativo ser efetivamente provado, sob pena de configurar
mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas
(HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
220.231/RJ,
18/4/2016)
.
2. No caso concreto, as instâncias de origem, após análise minuciosa
dos elementos fático-probatórios, apontaram elementos concretos que
evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração
do crime autônomo de associação para o tráfico, em especial a prova
oral produzida em conjunto com os diálogos interceptados.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56115248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b29d8cef-029f-4320-9bdd-b65c7d7065ce

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b29d8cef-029f-4320-9bdd-b65c7d7065ce

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031257 - RJ(2025/0329039-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RODRIGO FELIX DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: FLÁVIO SOARES CRELIER - RJ130892
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO QUANTO À ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESTABILIDADE E
PERMANÊNCIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. EXCLUSÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA.
INAPLICABILIDADE.
CONCURSO
MATERIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a subsunção da conduta ao tipo previsto no
da
art. 35
é necessária a demonstração concreta da
Lei n. 11.343/2006,
estabilidade e da permanência da associação criminosa, devendo o
animus associativo ser efetivamente provado, sob pena de configurar
mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas
(HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
220.231/RJ,
18/4/2016)
.
2. No caso concreto, as instâncias de origem, após análise minuciosa
dos elementos fático-probatórios, apontaram elementos concretos que
evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração
do crime autônomo de associação para o tráfico, em especial a prova
oral produzida em conjunto com os diálogos interceptados.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55845117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:56
Código de Controle do Documento: bd245b02-602a-47a2-80d8-42d89b8465c5

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
RODRIGO FELIX DA SILVA
decisão de minha relatoria em que deneguei a ordem de habeas corpus e, por
conseguinte, mantive inalterada sua condenação pela prática do delito de
associação para o tráfico.
O agravante reitera as teses da necessidade de absolvição quanto à
imputação do crime do
da
ante a ausência de prova da
art. 35
Lei 11.343/06,
estabilidade e permanência, em especial por entender houve, no caso, violação do
do CPP, "pois as provas produzidas em sede policial não foram
art. 155
confirmadas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em sede de AIJ, não
podendo assim as provas produzidas em sede policial serem utilizadas como
fundamento exclusivo para o decreto condenatório, como ocorreu" (fl. 1.659).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado, para que o réu seja absolvido.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Em revisão criminal, o Tribunal de origem manteve o acórdão de
apelação que ratificou a condenação do acusado pelos seguintes fundamentos (fls.
141-144, destaquei):
Dúvidas não há quanto à existência material do crime, que restou
positivada pelas peças que instruíram a Denúncia, amparada em
complexas
e
alongadas
investigações
subsidiadas
por
interceptações telefônicas, telemáticas e de dados autorizadas pelo
Juízo a quo.
Nesse víeis, importa frisar que a prova indiciária não pode ser
descartada em estanque, uma vez que possui valor probante
relativo, porquanto terá validade, como elementos de convicção
Documento eletrônico VDA55845117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:56
Código de Controle do Documento: bd245b02-602a-47a2-80d8-42d89b8465c5

ao julgador, quando acompanhadas e ratificadas pelas provas em
Juízo, como ocorre na hipótese dos autos.
Segundo o relatório da DRE (pasta
), a operação
526/757
deflagrada a partir da Informação Policial n.o
oriunda da
002/2013
acerca do tráfico de drogas desenvolvido pela facção
DIP/DPF
“Comando Vermelho” no Complexo da Maré, especificamente
nas comunidades Parque União e Nova Holanda, região que
funcionava como principal entreposto de drogas no Estado do Rio
de Janeiro e passou a ser monitorada a partir de interceptações
telefônicas. Entretanto, com a ocupação desse território pelas
forças de segurança do estado essa comunidade deixou de ser o
principal entreposto de drogas do estado do Rio de Janeiro,
havendo migração de diversos traficantes para outras localidades
onde atua a facção criminosa “COMANDO VERMELHO — CV”.
Consta nos autos, que através do monitoramento dos terminais
telefônicos foi possível identificar a atuação de traficantes na
região do complexo da Maré, dentre ele os apelantes, LUIZ
AUGUSTO ROQUE DE MELO FILHO, vulgo “LENO DO
JACARÉ”
e
RODRIGO
FÉLIX
DA
SILVA,
vulgo
“PAULISTINHA”: (pastas 558 e 699).
Através de diversas trocas de mensagens de aparelhos celulares,
entre os elementos atuantes na facção, descobriu-se a atuação
criminosa relacionada ao fornecimento de drogas, armas e
munições para as comunidades dominadas pelo grupo criminoso.
A prova oral, produzida em juízo sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa, elucidou, satisfatoriamente, os elementos
colhidos na fase pré-processual que a apta a comprovar a
.
autoria direcionada aos recorrentes
Foi possível através da continuidade da operação (denominada
Tritão) foi possível identificar diversos grupos da facção
criminosa Comando Vermelho, atuante não apenas nas
comunidades do Complexo da Maré, mas também em outras
localidades do estado tendo em vista as conexões com traficantes
de outros núcleos.
Especificamente quanto aos recorrentes descobriu-se que Luiz
Augusto Roque de Melo Filho, vulgo “Leno do Jacaré”, atuavam
no Jacarezinho, Manguinhos e Morro do Chapadão, na zona norte
da cidade do Rio de Janeiro; e Rodrigo Félix da Silva, vulgo
“Paulistinha”, no Morro da Providência.
A sentença é clara ao consignar que trechos dos diálogos
interceptados nas conversas realizadas por aparelho celulares a
que evidenciam a união entre lideranças do “Comando Vermelho”
Documento eletrônico VDA55845117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:56
Código de Controle do Documento: bd245b02-602a-47a2-80d8-42d89b8465c5

e os criminosos relacionados ao narcotráfico associados para tal
fim, discriminando inclusive as atividades e tarefas de cada
elemento, dentre eles os apelantes.
[...]
RODRIGO FÉLIX DA SILVA, vulgo “PAULISTINHA” surgiu
nas investigações, como interlocutor, negociando drogas com
Antônio Ilário Ferreira, vulgo “RABICÓ”, chefe do tráfico no
Complexo do Salgueiro. Em uma das negociações ficou acertado
que “PAULISTINHA” iria fornecer vinte quilos de cocaína para
abastecer as “bocas de fumo” dominadas por “RABICÓ”
conforme acima transcrito de pastas 546 e 699)
RODRIGO desempenhava papel central na estrutura
hierárquica da facção, responsabilizando-se pelas “bocas de
fumo” situadas na localidade da “Rua do Monte”, atuando no
Morro da Providência, e sendo apontado como o “homem de
MÁRCIO AURÉLIO MARTINEZ
confiança” do traficante
MARTELO, vulgo “Bolado”, sendo que um dos diálogos
interceptados captou a negociação de entorpecentes travada entre
Rodrigo e ANTÔNIO ILARIO FERREIRA, vulgo “RABICÓ”,
chefe do tráfico no Complexo do Salgueiro, na qual se acertou
que ele forneceria 20 (vinte) Kg de cocaína para abastecer as
“bocas de fumo” dominadas por aquele traficante. (pastas 699/709
)
Tudo isso ficou claro e corroborado pela prova oral produzida em
juízo, destacando-se a oitiva do Delegado de Polícia Federal,
Carlos Eduardo Thomé Antunes que confirmou as atuações dos
apelantes na engrenagem da associação criminosa.
Considerando a expressão utilizada pelo legislador de que a associação
entre duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer
dos crimes previstos nos arts. 33,
e § 1o, e 34, da Lei de Drogas, a
caput
jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a
subsunção da conduta ao tipo previsto no
da
é
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da
associação criminosa.
Sobre o ponto, confira-se o seguinte julgado: HC n.
Rel.
220.231/RJ,
Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 18/4/2016.
Assim, para a caracterização do delito previsto no
da Lei de
art. 35
Drogas é necessário que o
seja efetivamente provado. Isso
animus associativo
Documento eletrônico VDA55845117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:56
Código de Controle do Documento: bd245b02-602a-47a2-80d8-42d89b8465c5

porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a
prática do crime de tráfico de drogas.
No caso, as instâncias de origem, após uma análise minuciosa dos
elementos fático-probatórios colacionados aos autos, apontaram elementos
concretos que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas
para a configuração de crime autônomo, de maneira que não identifico nenhum
constrangimento ilegal pelo qual estaria sendo vítima o paciente nesse ponto.
Relembro que, no caso, o
associativo e a estabilidade do vínculo
animus
estão amplamente demonstrados, sobretudo pela divisão de tarefas e logística para
o transporte e distribuição do entorpecente, conforme depoimentos em audiência

de instrução, em especial, do delegado ouvido em juízo e das interceptações
.
telefônicas
Ressalto que, no caso, existiu o contraditório diferido, também

, único possível de ser realizado quando se trata de
chamado de postergado
interceptação telefônica, prova cautelar que se enquadra nas exceções previstas no
do CPP.
art. 155
Com efeito, o exercício do contraditório sobre os elementos de
informação obtidos em razão de interceptação telefônica judicialmente autorizada
é diferido para a ação penal deflagrada, já que a sua natureza não é compatível
com o prévio conhecimento do agente que é alvo da medida.
Nesse sentido:
[...]
1.
, não há de se falar na aplicação do óbice da Súmula n. 7
In casu
do STJ, eis que a pretensão recursal do Parquet foi analisada a
partir da revaloração da conjuntura fática delimitada pelo acórdão
proferido pelo Tribunal de origem.
2. Tratando-se a interceptação telefônica de prova de natureza
cautelar irrepetível e com o contraditório diferido, é possível a
condenação dos acusados com base apenas em tal elemento
probatório.
2.1. Outrossim, conforme oportunamente observado pelo
,
Parquet
é incontroverso que os réus são os interlocutores dos diálogos
gravados, porquanto não se insurgiram em relação à esse fato.
Documento eletrônico VDA55845117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:56
Código de Controle do Documento: bd245b02-602a-47a2-80d8-42d89b8465c5

3. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no
, relator Ministro
,
AREsp n. 2.259.650/MG
Joel Ilan Paciornik
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
5/3/2024,
8/3/2024.

[...]
2. Salienta-se que, embora o
do CPP admita que o
art. 155
magistrado forme a sua convicção com base em provas cautelares,
não repetíveis e antecipadas, que tenham sido formadas no curso
do inquérito policial, isso não significa, concluir que tais
elementos probatórios não poderão ser submetidos a contraditório
durante a instrução processual, oportunidade em que a legalidade
de sua obtenção, seja pelos meios, seja pelos fins que a motivou,
deverá ser apreciada pelo magistrado. Nessa hipótese, tem-se o
contraditório diferido, postergado ou adiado - o contraditório
sobre a prova -, de modo que, em nenhum caso, deixa de haver
controle judicial (AgRg no HC
Rel. Ministro FELIX
537.179/RS,
FISCHER, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
1/9/2020,
9/9/2020)
3. No presente caso, as provas colhidas durante o inquérito -
documentos produzidos pelos servidores públicos, oriundos da
autuação em flagrante e demais documentos, tais como as
interceptações telefônicas, coletados durante as investigações -
passaram pelo controle judicial, além do juiz ter formulado sua
convicção, também, a partir das provas colhidas durante o
contraditório judicial, não podendo se falar em ilegalidade.
4.
Agravo
regimental
não
provido.
(AgRg
no
, relator Ministro
AREsp n. 1.931.553/RS
Reynaldo Soares da
, Quinta Turma, julgado em
DJe de
Fonseca
7/6/2022,
13/6/2022).

Saliento, ademais, que qualquer outra solução que não a adotada pelas
instâncias ordinárias implicaria o revolvimento do material fático-probatório
amealhado ao processo, providência incabível na via estreita do habeas corpus, de
cognição sumária.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55845117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:56
Código de Controle do Documento: bd245b02-602a-47a2-80d8-42d89b8465c5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.031.257 / RJ
Número Registro: 2025/0329039-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00388842520258190000 04424815120138190001 388842520258190000 4424815120138190001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FLAVIO SOARES CRELIER
ADVOGADO
: FLÁVIO SOARES CRELIER - RJ130892
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: RODRIGO FELIX DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: LUIZ HENRIQUE VENTURA FERREIRA
CORRÉU
: THOMAS JHAYSON VIEIRA GOMES
CORRÉU
: SERGIO LUIZ DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: WELLINGTON DE SOUZA
CORRÉU
: JOAO PAULO FIRMIANO MENDES DA SILVA
CORRÉU
: REGIS DIOGO METZ
CORRÉU
: ROBSON LUIZ MONTEIRO MARTINS
CORRÉU
: JOHN LENON CORREA
CORRÉU
: REINALDO NERIS ROCHA
CORRÉU
: SHIRLEY LINS RODRIGUES
CORRÉU
: ISAIAS ALMEIDA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO
CORRÉU
: BRUNO EDUARDO DA SILVA PROCOPIO
Documento eletrônico VDA56088539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:21
Código de Controle do Documento: 4af996b9-53f4-4870-9a2e-70827e84d45f

CORRÉU
: EDUARDO FERNANDES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: VAGNER MARTINS DA CUNHA
CORRÉU
: RODRIGO TEIXEIRA GUIMARAES PEIXOTO
CORRÉU
: ANTONIO ILARIO FERREIRA
CORRÉU
: LUIZ AUGUSTO ROQUE DE MELO FILHO
CORRÉU
: FLAVIO SILVA MENDONCA
CORRÉU
: JORGE LUIZ REIS
CORRÉU
: LUIZ CLAUDIO MACHADO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODRIGO FELIX DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : FLÁVIO SOARES CRELIER - RJ130892
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:21
Código de Controle do Documento: 4af996b9-53f4-4870-9a2e-70827e84d45f